Tribunal: STF
Processo: Ext 1530
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA. CRIMES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, FRAUDE, RECEPTAÇÃO E FALSIFICAÇÃO. DUPLA TIPICIDADE. OBSERVÂNCIA. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO TRATADO. PREENCHIMENTO. ALEGADA FALTA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À NORMA PENAL. JUÍZO DE TIPICIDADE EXTRÍNSECO. ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, em procedimento extradicional, o modelo de cognoscibilidade limitada, o qual confere à Suprema Corte o dever de averiguar apenas a legalidade extrínseca do pedido.



    2. A extradição executória, requerida em autos devidamente instruídos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o cumprimento de pena imposta por cometimento de crime que atende ao requisitos da dupla tipicidade e punibilidade.



    3. A extradição executória, a demandar sentença penal transitada em julgado, admite análise de questão afeta à prescrição da pretensão executória, restando impertinente a alegação de prescrição da pretensão punitiva. Precedente (Ext. 1.375, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.10.2015).



    4. In casu,



    (a) Trata-se de pedido de extradição executória formulado pelo Governo da Itália, a fim de que nacional italiano cumpra penas transitadas em julgado, impostas pela prática dos crimes de exploração sexual, receptação, fraude e falsificação;



    (b) A defesa alega o não atendimento ao requisito da dupla tipicidade, quanto à condenação pelo crime previsto no artigo 640 do Código Penal italiano (crime de fraude), sustentando que, “pela descrição da conduta, não se identifica a prática de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Simplesmente, o extraditando postava-se atrás de veículo que transpunha a barreira do pedágio e o acompanhava, aproveitando-se da liberação da barreira” (fl. 236v). 



    (c) O acolhimento de tais alegações ultrapassaria a competência institucional deste Tribunal em sede de extradição, tendo em vista o modelo da cognoscibilidade limitada, adotado pela Corte, no qual revela-se descabido valorar-se o juízo de subsunção da conduta do extraditando à norma penal incriminadora, proferido pelo juiz natural, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição italiana.



    (d) In casu, a análise da legalidade extrínseca do pedido revela a adequação da imputação do disposto no art. 171 do Código Penal Brasileiro, preenchido o requisito da dupla tipicidade.



    (e) As penas aplicadas ao extraditando não foram atingidas pela prescrição da pretensão executória, consoante as regras dos ordenamentos jurídicos brasileiro e italiano.



    (f) Nos termos do artigo 172 do Código Penal italiano, a prescrição não corre em caso de condenados reincidentes;.



    (g) Quanto à legislação brasileira, tem-se o seguinte, relativamente aos delitos que a defesa alega estarem prescritos:



    (g.1) Sentença do Tribunal de Chiavari de 12/12/2012, tornada definitiva em 09/07/2013 - pena: 1 ano de reclusão e multa: (i) A pena aplicada foi de 1 ano, correspondendo 3 meses à continuação. (ii) Os fatos foram praticados entre março e agosto de 2009, ao tempo em que a prescrição da pena inferior a 1 ano se consumava em 2 anos. (iii) Tendo em vista a reincidência declarada na sentença, o prazo prescricional é acrescido de um terço, alcançando 2 anos e 8 meses (art. 110, caput, do CPB). (iv) O Extraditando cumpriu pena de 20 de julho de 2013 a 10 de julho de 2014 (11 meses e 22 dias), restando 8 dias a cumprir, que prescrevem em 2 anos e 8 meses (Art. 113 do CPB). (v) O Extraditando foi novamente condenado, com trânsito em julgado, em 02/10/2014, 09/02/2015, 13/09/2016 e 20/05/2017, tratando-se de casos de reincidência, que interrompem a contagem do prazo prescricional (art. 117, VI, do CPB). (vi) O Extraditando foi preso, para fins de extradição, em 08/12/2017, estando suspenso, desde então, o curso do prazo da prescrição (art. 116, parágrafo único, do CPB). (vii) Consequentemente, não se verifica o transcurso do prazo de 2 anos e 8 meses entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória.



    (g.2) Sentença do Tribunal de Chiavari de 18/02/2013, confirmada pela sentença do Tribunal de Apelação de Gênova de 02/07/2014, com trânsito em julgado em 02/10/2014 - pena: 1 ano e 8 meses de reclusão. (i) A pena aplicada foi de 1 ano e 8 meses, pelo crime de falsidade ideológica. (ii) Trata-se de pena superior a 1 ano e inferior a 2 anos, ao qual o art. 109, V, atribui prazo de 4 anos de prescrição. (iii) Tendo em vista a reincidência declarada na sentença, o prazo prescricional é acrescido de um terço, alcançando 5 anos e 4 meses (art. 110, caput, do CPB). (iv) O Extraditando não cumpriu qualquer fração da pena e foi novamente condenado, com trânsito em julgado, em 09/02/2015, 13/09/2016 e 20/05/2017, tratando-se de casos de reincidência, que interrompem a contagem do prazo prescricional (art. 117, VI, do CPB). (v) Por fim, o Extraditando foi preso, para fins de extradição, em 08/12/2017, estando suspenso, desde então, o curso do prazo da prescrição (art. 116, parágrafo único, do CPB). (vii) Consequentemente, não se verifica o transcurso do prazo de 5 anos e 4 meses entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória.



    (g.3) Sentença proferida em 07/05/2012, confirmada pelo Tribunal de Apelação de Gênova em 1º/06/2016, com trânsito em julgado em 13/09/2016 – pena de 3 anos e 9 meses de reclusão. (i) A pena aplicada foi de 3 anos e 9 meses de reclusão e multa de 1500 euros, por crimes de receptação, em continuidade delitiva (v. Fls. 108). (ii) Pela legislação italiana, a pena varia de 2 a 8 anos de reclusão (fls. 183). (iii) Ainda que descontado o aumento da continuidade delitiva, trata-se de pena superior a 2 anos (pena mínima) e inferior a 4 anos, ao qual o art. 109, IV, do Código Penal Brasileiro atribui prazo de 8 anos de prescrição; (iv) Tendo em vista a reincidência declarada na sentença, o prazo prescricional é acrescido de um terço, alcançando 10 anos e 8 meses (art. 110, caput, do CPB). (v) O Extraditando não cumpriu qualquer fração da pena e foi novamente condenado, com trânsito em julgado, em 20/05/2017, tratando-se de casos de reincidência, que interrompem a contagem do prazo prescricional (art. 117, VI, do CPB). (vi) Por fim, o Extraditando foi preso, para fins de extradição, em 08/12/2017, estando suspenso, desde então, o curso do prazo da prescrição (art. 116, parágrafo único, do CPB). (vii) Consequentemente, não se verifica o transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão executória.



    5. Pedido de extradição deferido, observados os compromissos de: (i) não submissão do extraditando a prisão ou processo por fato anterior ao pedido de extradição; (ii) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil; (iii) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (iv) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); (v) não entrega do extraditando, sem consentimento do Brasil, a outro Estado que o reclame; e (vi) não apuração de qualquer motivo político para agravar as penas.